Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704555-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: JEAN ASSIS CESAR DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEAN ASSIS CESAR DA CRUZ, preso em 25/01/2022, pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante relata a prisão e os fatos, menciona os fundamentos da decisão impugnada e afirma que não foram apontados elementos concretos do perigo da liberdade do paciente, inexistindo fundamentação idônea. Diz que o entendimento dos tribunais superiores é o de que a prisão é exceção, afirma que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, tratando-se de verdadeira pena antecipada, em violação ao devido processo legal e à presunção de inocência. Assevera que o paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, sendo que, em atenção à proporcionalidade e adequação, a medida justa é a revogação da prisão preventiva, com aplicação de outras medidas cautelares, considerando-se, ainda que, em caso de condenação, o paciente terá a pena substituída por restritivas de direitos. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de outras medidas cautelares, e imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 32652296). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, não houve fundamentação idônea, pois não se apontou os fatos concretamente, a prisão é excepcional e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, bem como ele terá a pena substituída, em caso de condenação. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Edivaldo de Oliveira Sousa, afirmou que recebeu informação de que um indivíduo estava com uma grande quantidade de drogas no interior de uma chácara no endereço que especificou. Dirigiam-se ao local e entraram em contato com os proprietários Ariane e Henrique, que, após saberem o teor da denúncia, permitiram sua entrada. No local, havia a casa principal e outra aparentando ser a casa do caseiro, onde abordaram o paciente e, após buscas, encontraram uma mochila com cerca de sete quilos de maconha, a qual estava escondida atrás da casa, embaixo de uma lona. O paciente assumiu a propriedade da droga imediatamente e disse que estava no local há apenas dois dias. Ariane informou que o paciente seria conhecido da região e há dois dias teria pedido para pernoitar na casa. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Leonard Henrique Monteiro, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, do qual consta a apreensão das drogas e de balanças de precisão, e pelo Laudo Preliminar de Exame em Substância, que constatou 8 (oito) porções com 4.760 (quatro mil, setecentos e sessenta gramas), 1 (uma) porção com 865 (oitocentos e sessenta e cinco gramas) e 7 (sete) porções com 1.352 (um mil trezentos e cinquenta e dois gramas), todas de maconha Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da prisão cautelar mostra-se necessária para garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Ao apreciar o flagrante, o Juízo de Custódia destacou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como a quantidade e a natureza da droga apreendida, mencionou que o crime foi concretamente grave, após a análise das peças do flagrante, e converteu a prisão em preventiva, nos seguintes termos: “(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: mais de 1350g da substância conhecida como maconha. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JEAN ASSIS CÉSAR DA CRUZ” (...). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante registradas nos depoimentos acima e na decisão impugnada, e na grande quantidade de maconha descrita no auto de apreensão e constatada pelo laudo pericial preliminar das drogas, quase 7 (sete) quilos, o que indica que o paciente está fortemente envolvido com o tráfico, demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social, não se olvidando que o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado a hediondo. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de março de 2022 17:08:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator